Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-70.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005772-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 803.781.611-72 (AGRAVADO), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG
S/A.

AGRAVADO(S):
LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA

DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se
o despacho
agravad
o
possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento
.

III.
Razões de decidir

3.
O despacho impugnado,

não possui cunho decisório,
limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC,
n
ão se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC
.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 932, III, 203, §2º e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
por
BANCO BMG SA
, contra despacho proferida (ID. 184678845 – autos de origem PJE Nº 1001571-50.2023.8.11.0050) pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo
dos
Parecis-MT, que intimou o requerido, ora agravante, para concordando com os honorários fixados, depositar o valor proporcional no prazo preclusivo de 10 (dez) dias.

O Agravante insurge da referida decisão sob o argumento de
que a tese de inadmissibilidade não merece prosperar, uma vez que a decisão
interlocutória
agravada possui cunho decisório.

A
firma que
a decisão agravada

não se trata para quaisquer fins de um mero despacho, mas sim de uma
decisão
interlocutória que
homolog
ou
os

honorários periciais em valor exorbitante
, que é plenamente agravável, nos termos do art. 1.015,

parágrafo único do Código de Processo Civil.

Nesse sentido
,
requer a reforma da decisão agravada para conhecer do agravo de instrumento, dando-lhe provimento
.

Dispenso parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BMG
S/A.

AGRAVADO(S):
LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se
de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
por
BANCO BMG SA
, contra despacho proferida (ID. 184678845 – autos de
origem
PJE
Nº
1001571-50.2023.8.11.0050) pelo
Juízo
da 2ª Vara de Campo Novo dos
Parecis
-MT, que
intimou
o requerido, ora agravante, para concordando
com
os
honorários

fixados
, depositar o valor proporcional no
prazo
preclusivo de 10 (
dez
)
dias
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que a tese de inadmissibilidade não deve ser acolhida, uma vez que a decisão
de origem, ora agravada,
possui cunho decisório.

Defendeu ainda,
que a decisão agravada não se trata para quaisquer fins de um mero despacho que ratificou a decisão anterior,
mas sim de uma decisão interlocutória que homologou os honorários periciais em valor exorbitante, que é plenamente agravável
, que é plenamente agravável, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A decisão
monocrática
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sob o seguinte fundamento:

“
Vistos.

Em análise dos autos verifica-se que anteriormente havia sido deferido a prova pericial grafotécnica, com o encargo do pagamento ao Estado de Mato Grosso, contudo, revendo o posicionamento anteriormente adotado, entendo que cabe a parte Requerida realizar o pagamento, conforme Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, intime-se o Requeridopara concordando com os honorários fixados, depositar o valor proporcional no prazo preclusivo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, datado e assinado eletronicamente.
”

Deste modo, evidente que o
Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutóri
a que ratificou decisões anteriores, determinando a reunião dos processos.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015, caput, do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O despacho do juiz de primeiro grau que apenas determina a intimação da parte contrária para manifestação não é ato que, no curso do processo, resolve questão incidente, tratando-se de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC
. (N.U 1030808-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 24/03/2024)” – Grifo Nosso

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É irrecorrível o despacho que apenas dá impulso ao processo, sem qualquer conteúdo decisório
. (N.U 1025788-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)” – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
do recurso de
agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, diante
da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025